Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF à implementação do pagamento de indenização de transporte ao requerente, bem como a efetuar o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre abril de 2018 e março de 2023.
2. Na origem o autor, ora recorrido, informou fazer parte do quadro de servidores do SLU, cargo de Agente de Gestão Sustentável e Resíduos Sólidos, carreira extinta, passando a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, tendo sido cedido à Secretaria de Estado da Saúde do DF. Afirma “desempenhar atividades de controle de endemias no combate ao Aedes Aegypti, controle de roedores e escorpiões, como também manejos ambientais através da divulgação de informações em visitas às residências, comércios, terrenos baldios e outros imóveis”. Informou exercer funções de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cujas atribuições estão previstas no art. 8o, da Lei no 5.237/2013. Consignou cumprir suas funções com veículo próprio, porém não vem recebendo auxílio transporte, previsto no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011. Pugnou pela implementação da indenização de transporte em seu contracheque, bem como pelo pagamento dos valores retroativos, desde abril de 2018.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49559232).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos para recebimento regular da indenização de transporte.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ter a sentença invertido o ônus probatório, atribuindo à Administração Pública o dever de fazer prova de direito alegado pelo servidor. Sustentou não ter o requerente qualquer documento capaz de sustentar sua pretensão, bem como não produziu provas durante a instrução processual. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Incontroverso nos autos que o requerente foi cedido à Secretaria de Estado da Saúde do DF, onde exerce as atividades de Controle e Combate das Arboviroses e outros agravos à saúde pública, nos termos da Declaração de Id no 50710596. de acordo com o mesmo documento, o requerente utiliza veículo próprio para locomoção. O aludido fato foi comprovado pelo autor na inicial, não sendo a hipótese de inversão do ônus probatório.
7. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
8. De acordo com o art. 8o da Lei Distrital no 5.237/2013, o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. A realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo, conferindo-lhe o direito ao recebimento da indenização de transporte. Desnecessária a demonstração da habilitação para dirigir, da propriedade de veículo automotor ou do efetivo uso do transporte pessoal para realização de seu trabalho para recebimento da indenização, sendo suficiente a declaração de Id. 50710596. Precedente: Acórdão 1266230, 07629121120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas em razão de isenção legal. Condenado o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.